Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0705541-03.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra despacho desta Presidência que determinou a complementação do valor do preparo, considerando o seu recolhimento a menor. Sustenta, em síntese, que recolheu o valor devido de R$ 202,89 (duzentos e dois reais e oitenta e nove centavos), juntando o comprovante de ID 23598851. Pugna, por fim, pelo prosseguimento do feito, com a realização do juízo de admissibilidade. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que interposto em face de despacho carente de conteúdo decisório. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo Regimental contra despacho da Presidência do STJ que intimou o agravante para o recolhimento de custas em Embargos de Divergência em matéria criminal. 2. Despachos, por não terem conteúdo decisório, não comportam recursos, especialmente de Agravo. 3. Agravo Regimental do Particular não conhecido (AgRg no EDcl nos EAREsp 1265518/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/2/2021). Ademais, cumpre acrescentar que o comprovante juntado pelo recorrente (ID 23598851) diz respeito ao preparo realizado pela parte adversa SIDNEI DA SILVA QUEIROZ, no momento da interposição do recurso especial de ID 23598847. Dessa forma, noto que o insurgente realizou o preparo a menor – no valor de R$ 194,12 (cento e noventa e quatro reais e doze centavos) -, conforme comprovante de ID 23428062, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, c/c a Instrução Normativa STJ/GP 1/2021, em vigor desde 1//2/2021, que estabelece os novos valores das custas judicias nos processos de competência do STJ. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Intime-se derradeiramente a parte recorrente para complementar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 24357070). Exaurido o lapso temporal, certifique-se e, após escoado o prazo para apresentação das contrarrazões aos recursos constitucionais, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005